Tribunal: TJMT
Processo: 1029885-88.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029885-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JORIAM ITACARAMBY FONTES GUIMARAES - CPF: 731.265.861-04 (AGRAVADO), JOSIMAR NICOLODI - CPF: 024.824.150-80 (ADVOGADO), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0006-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
JORIAM ITACARAMBY FONTES GUIMARAES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. MULTA COMINATÓRIA.
ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por instituição bancária contra decisão interlocutória que, no bojo de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do agravado ao patamar de 30%, vedar a negativação de seu nome, impor multa cominatória e ordenar a apresentação de plano de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a Lei do Superendividamento é aplicável aos contratos de crédito bancário com autorização para débito em conta corrente;

(
ii
) saber se a limitação de descontos a 30% da renda líquida encontra amparo legal diante do comprometimento do mínimo existencial;

(
iii
) saber se é aplicável o Tema 1085/STJ à hipótese dos autos;

(
iv
) saber se é legítima a imposição de multa cominatória pelo descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no CDC instrumentos específicos para o enfrentamento do superendividamento, com foco na repactuação judicial de dívidas e na preservação do mínimo existencial do consumidor.

4. Comprovado nos autos o comprometimento superior a 50% da renda líquida do consumidor com descontos automáticos, revela-se legítima a intervenção judicial para sua limitação, inclusive em contratos bancários comuns, nos quais não se aplicam, por analogia, os limites da Lei nº 10.820/2003.

5. A tese firmada no Tema 1085/STJ, que reconhece a legalidade dos descontos autorizados em conta corrente, não se aplica às hipóteses de superendividamento tratadas sob a égide da Lei nº 14.181/2021.

6. A multa cominatória fixada (R$ 500,00/dia, limitada a R$ 100.000,00) encontra respaldo no art. 537 do CPC/2015, e possui natureza coercitiva, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a aplicação da Lei nº 14.181/2021 aos contratos bancários, inclusive com autorização de débito em conta corrente, desde que demonstrada situação de superendividamento.

2. A limitação judicial dos descontos a 30% da renda líquida visa resguardar o mínimo existencial e não se confunde com os descontos regidos pela Lei nº 10.820/2003.

3. O Tema 1085 do STJ não se aplica a demandas fundadas na Lei do Superendividamento.

4. A fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento de obrigação de fazer possui natureza coercitiva e se mostra legítima quando proporcional e razoável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III; 7º, X; CDC,
arts
. 54-A, 104-A, 104-B; CPC,
arts
. 300, 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 09.06.2021; TJGO, AI 5368592-16.2024.8.09.0051; TJSP, AI 2145091-53.2024.8.26.0000; TJMT, AI 1023475-14.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (processo n.º 1066392-56.2024.8.11.0041), em trâmite perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, movida por JORIAM ITACARAMBY FONTES GUIMARÃES.

O juízo a quo, após audiência frustrada de conciliação junto ao CEJUSC, deferiu parcialmente a tutela de urgência para:

Limitar os descontos mensais ao teto de 30% dos rendimentos líquidos do agravado;

Determinar a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes;

Fixar multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00,
em caso de descumprimento;

Ordenar a apresentação de plano de pagamento, nos termos do artigo 104-A, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta, em síntese, que
os contratos foram celebrados regularmente, com plena ciência e anuência do consumidor;

Aduz, ainda, que
os descontos em conta corrente não estariam sujeitos à limitação legal prevista na Lei nº 10.820/2003, conforme entendimento firmado no
Tema 1085/STJ;

Defende que a
multa fixada é desproporcional e indevida;

Por fim, alega que
não restaram demonstrados os requisitos legais para concessão da tutela antecipada.

O recurso é tempestivo, e as custas
foram devidamente recolhidas
, conforme certificado no
ID 3
1
2260865
.

Tutela recursal
indeferida
por ausência dos pressupostos legais
,
nos termos da
decisão de
ID 3
13076868
.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão hostilizada, ao argumento de que restaram demonstradas nos autos tanto a condição de superendividamento quanto o comprometimento de seu mínimo existencial, sendo legítima a limitação dos descontos à luz da Lei nº 14.181/2021
, conforme
ID. 316398365.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
JORIAM ITACARAMBY FONTES GUIMARAES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
t
rata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (processo n.º 1066392-56.2024.8.11.0041), em trâmite perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, movida por JORIAM ITACARAMBY FONTES GUIMARÃES.

Na origem, o agravado alegou encontrar-se em situação de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, e requereu a limitação dos descontos incidentes sobre sua folha de pagamento e conta corrente ao patamar de 35% de seus rendimentos líquidos, além da abstenção de negativação e a repactuação judicial de suas dívidas.

O juízo a quo, após audiência frustrada de conciliação junto ao CEJUSC, deferiu parcialmente a tutela de urgência para:

Limitar os descontos mensais ao teto de 30% dos rendimentos líquidos do agravado;

Determinar a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes;

Fixar multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00, em caso de descumprimento;

Ordenar a apresentação de plano de pagamento, nos termos do artigo 104-A, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformado, o Banco agravante sustenta, em suma, que:

i) os contratos foram celebrados regularmente, com plena ciência e anuência do consumidor;

ii
) os descontos em conta corrente não estariam sujeitos à limitação legal prevista na Lei nº 10.820/2003, conforme entendimento firmado no Tema 1085/STJ;

iii
) a multa fixada é desproporcional e indevida;

iv
) não restaram demonstrados os requisitos legais para concessão da tutela antecipada.

Pois bem.

1.
Mérito Recursal.

1.1. Da incidência da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento)

A controvérsia submetida à apreciação deste colegiado diz respeito à legalidade da decisão interlocutória que, em ação fundada na Lei do Superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes na folha de pagamento e conta corrente do agravado ao patamar de 30% de sua renda líquida, além de impor outras medidas assecuratórias.

Importa observar que o agravado afirma ser servidor público, percebendo rendimentos brutos da ordem de R$ 9.513,98 e líquidos de cerca de R$ 3.116,04, os quais, conforme documentação constante dos autos, mostram-se fortemente comprometidos por descontos oriundos de contratos bancários diversos — parte deles oriundos de empréstimos pessoais e renegociações não consignadas.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu profunda reformulação no microssistema de defesa do consumidor, com especial ênfase na prevenção e tratamento do superendividamento, criando mecanismos próprios para repactuação judicial de
dívidas de consumo (art. 104-A e 104-B do CDC), visando preservar o mínimo existencial do devedor pessoa natural de boa-fé.

No caso em apreço, a análise do conjunto probatório evidencia situação de comprometimento excessivo da renda do agravado, em montante superior a 50% de sua remuneração líquida, comprometendo sua subsistência digna.

Além disso, restou frustrada a audiência de conciliação junto ao CEJUSC dos Superendividados, o que autoriza a instauração do processo judicial de repactuação compulsória, nos termos do art. 104-B do CDC.

A jurisprudência tem evoluído para admitir a limitação judicial dos descontos não apenas nos empréstimos consignados, mas também em outras modalidades de crédito, desde que configurado o superendividamento, como forma de efetivar os direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à proteção do salário (CF,
arts
. 1º, III e 7º, X).

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1085, firmou a tese de que:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003.”

Todavia, referida tese não afasta a aplicação da Lei do Superendividamento, tampouco obsta
a
atuação jurisdicional nos casos em que comprovado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, sendo a tese do Tema 1085 inaplicável a hipóteses regidas pela nova disciplina legal (Lei nº 14.181/2021).

Aliás, este é o entendimento da jurisprudência caseira,
oportunidade que trago à baila julgado de minha relatoria,
in
verbis
:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE
URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DA RENDA LÍQUIDA.
MULTA COMINATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento e conta corrente da consumidora a 35% da sua renda líquida, determinando ainda a abstenção de novas cobranças e da negativação de seu nome, além da fixação de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a aplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de crédito consignado; (
ii
) a pertinência da limitação de descontos a 35% da renda líquida, em face da preservação do mínimo existencial; (
iii
) a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1085 do STJ; e (
iv
) a validade da multa cominatória fixada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de ausência de interesse de agir, inépcia da inicial, impugnação ao valor da causa e impugnação à justiça gratuita foram rejeitadas, porquanto a situação de superendividamento restou comprovada, a petição inicial atendeu aos requisitos legais, o valor atribuído à causa correspondeu ao montante das dívidas e a hipossuficiência econômica foi demonstrada.

4. A Lei nº 14.181/2021 é plenamente aplicável às dívidas oriundas de contratos de crédito consignado, não havendo previsão legal de exclusão desses contratos do processo de repactuação. O Decreto nº 11.150/2022, de natureza regulamentar, não pode restringir direitos assegurados por lei ordinária.

5. A limitação dos descontos a 35% da renda líquida da consumidora revela-se medida adequada e proporcional, destinada à preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, não se confundindo com a hipótese do Tema 1085 do STJ, que trata de descontos autorizados em conta corrente em contratos bancários comuns, alheios ao regime jurídico do superendividamento.

6. A fixação de multa cominatória diária encontra respaldo no art. 537 do CPC, possuindo natureza coercitiva e razoabilidade, cabendo ao magistrado revisá-la se necessário. Alegação de impossibilidade de cumprimento não afasta a obrigação de a instituição adotar as providências administrativas cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É aplicável a Lei nº 14.181/2021 às dívidas oriundas de contratos de crédito consignado, sendo legítima a limitação judicial dos descontos a 35% da renda líquida do consumidor superendividado, para preservação do mínimo existencial, não incidindo, no caso, o Tema Repetitivo 1085 do STJ. A multa cominatória fixada para assegurar a efetividade da decisão observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XXXII; art. 6º; art. 170, V; CC, art. 421; CPC,
arts
. 300 e 537; CDC,
arts
. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1085), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 09.06.2021; TJGO, AI 5368592-16.2024.8.09.0051, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro
Requi
, j. 2024; TJRJ, AI 00336145420248190000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 31.07.2024; TJAL, AI 08098394820248020000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 14.11.2024; TJSP, AI 2145091-53.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 18.06.2024.

(N.U 1023475-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)

Cuida-se aqui de processo voltado à repactuação judicial das dívidas de consumo, sob o prisma da vulnerabilidade agravada pelo superendividamento — hipótese não abrangida pelo precedente citado, cuja
ratio

decidendi
dirige-se à validade de cláusulas contratuais autônomas, e não à proteção da dignidade do devedor em contexto de inadimplemento generalizado.

Nesse sentido, a
concessão de efeito suspensivo exige demonstração inequívoca da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, nos termos do artigo 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC.

No caso concreto, não vislumbro a presença desses requisitos. Ao revés, a decisão agravada observou os pressupostos legais, apresentou fundamentação
adequada e buscou compatibilizar a legalidade contratual com os princípios constitucionais que orientam a proteção do consumidor superendividado.

A pretensão do agravante de suspender os efeitos da decisão liminar, portanto,
não encontra amparo na sistemática processual vigente
, notadamente diante do exame de cognição sumária já realizado pelo juízo de origem, e dos documentos que instruem os autos.

1.2. Da legalidade da multa cominatória (astreintes)
.

A multa fixada na origem (R$ 500,00/dia, limitada a R$ 100.000,00)
prevista no art. 537 do CPC constitui instrumento de coerção indireta, voltado a assegurar a efetividade da decisão judicial. Seu caráter não é indenizatório, mas essencialmente coercitivo, razão pela qual sua fixação encontra-se dentro da discricionariedade do magistrado, observado o princípio da razoabilidade.

Logo, a fixação da multa diária visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta.

Desta feita, não há razão que justifique o afastamento da astreinte, sobretudo porque o abrandamento da multa na forma pretendida implicaria em viabilizar o descumprimento da ordem judicial. Outrossim, cumpre destacar que o julgador pode, de ofício, revisar o valor caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

Ademais, a
alegação de impossibilidade de cumprimento da ordem judicial tampouco prospera, pois, cabe à instituição financeira adotar medidas administrativas ou requerer a expedição de ofícios ao órgão competente, sem se eximir unilateralmente do cumprimento da determinação judicial.

Não se mostra, neste momento processual, desproporcional ou abusiva, especialmente diante da notória capacidade econômica do agravante e da resistência verificada quanto ao cumprimento de medidas similares em outros feitos, segundo dados trazidos aos autos.

Portanto, sem mais delongas, a decisão agravada está devidamente fundamentada, em conformidade com a legislação aplicável e a orientação doutrinária e jurisprudencial dominante. A limitação dos descontos, a determinação de abstenção de negativação e a imposição de astreintes representam providências legítimas e proporcionais à situação retratada nos autos, não se justificando sua revogação nesta sede recursal.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada

que limitou os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos líquidos do agravado ao teto de 30%, com fixação de multa cominatória e determinou a abstenção de negativação de seu nome em cadastros restritivos.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025